Tribunal: TJSP
Processo: 0411590-91.1993.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação quanto à determinação de aplicabilidade da Lei no 11.960/09 pela r. sentença. Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento do Tema 905, do STJ, conforme Tema 810, do STF. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0411590-91.1993.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Outros números:

411590911993826005350000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 905, do STJ. Alegação de omissões no v. Acórdão. Acolhimento em parte. Aresto aclarado apenas para esclarecer o que foi decidido no Tema no 905, do STJ, quanto às condenações judiciais de natureza tributária, bem como para estabelecer que o Acórdão readequado julgou parcialmente procedente o apelo da autora. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 905, do STJ. Alegação de omissões no v. Acórdão. Acolhimento em parte. Aresto aclarado apenas para esclarecer o que foi decidido no Tema no 905, do STJ, quanto às condenações judiciais de natureza tributária, bem como para estabelecer que o Acórdão readequado julgou parcialmente procedente o apelo da autora. Embargos parcialmente acolhidos.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação quanto à determinação de aplicabilidade da Lei no 11.960/09 pela r. sentença. Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento do Tema 905, do STJ, conforme Tema 810, do STF. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0411590-91.1993.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARBOCLORO S A INDUSTRIAS QUIMICAS, é embargado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Readequaram o V. Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0411590-91.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 14180
2
Voto no 14180
Embargos de Declaração no: 0411590-91.1993.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
Embargante: CARBOCLORO S A INDUSTRIAS QUIMICAS
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 905, do
STJ.
Alegação
de
omissões
no
v.
Acórdão.
Acolhimento em parte. Aresto aclarado apenas para
esclarecer o que foi decidido no Tema no 905, do STJ,
quanto às condenações judiciais de natureza tributária,
bem como para estabelecer que o Acórdão readequado
julgou parcialmente procedente o apelo da autora.
Embargos parcialmente acolhidos.
Ementa readequada:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Irresignação quanto à determinação
de aplicabilidade da Lei no 11.960/09 pela r. sentença.
Juros de mora e correção monetária na forma disposta
no julgamento do Tema 905, do STJ, conforme Tema
810, do STF. Recurso parcialmente provido.
Pelo v. Acórdão de fls. 761/765, esta C. Câmara deu provimento ao
recurso de CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS contra a r. sentença
de fls. 666/668 que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo a
aplicabilidade da Lei 11.960/09 e juros moratórios durante o prazo do art. 100, § 1o,
da Constituição Federal. Ao dar integral provimento ao recurso, o v. Aresto afastou a
aplicação da Lei no 11.960/09 aos consectários de mora.
Inconformada, a Fazenda interpôs Recursos Especial e
Extraordinário.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordenando
retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0411590-91.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 14180
3
e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ (fls. 857/861).
Acórdão de fls. 865/868 que, em sede de readequação, com base no
julgamento do mérito do Tema no 905 do C. STJ, determinou a aplicação da
metodologia instituída pela Lei no 11.960/09 para o cálculo de juros e correção
monetária, desde a sua vigência, até 25 de março de 2015.
Embargos de declaração da Exequente sustentando, em síntese, a
necessidade de esclarecimento do v. Acórdão quanto ao dispositivo, por não
determinar se a apelação foi procedente ou improcedente, e que o referido paradigma
não se aplicaria ao caso concreto (fls. 871/874).
Decisões deste Relator julgando prejudicado o recurso interposto e
determinando o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Supremo
Tribunal Federal acerca da matéria discutida no RE no 870.947/SE, Tema no 810 (fls.
876/877 e 882/883).
Certidão informando o julgamento do mérito do referido tema pelo
Pretório Excelso (fls. 884).
É o relatório.

Os embargos comportam parcial acolhida.
Em relação à determinação de aplicabilidade no cálculo dos
consectários de mora da forma definida no julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ, nada há que se alterar no Acórdão embargado.
Isso porque, conforme restou consignado no Aresto, desde a edição
da Lei no 11.960/09, a atualização, de fato, deve observar os seus ditames, até 25 de
março de 2015 data em que o Supremo Tribunal Federal procedeu à modulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0411590-91.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 14180
4
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento
das ADIs no 4.357 e 4.425, valendo transcrever excerto da ementa da Questão de
Ordem em que se procedeu à modulação:
3.
Confere-se
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como
marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente
questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os
precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii)
ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária.
E considerado o fato de que os depósitos serem anteriores a 25 de
março de 2015, correta a impugnação da Fazenda para aplicação da referida lei no
período em que não foi corretamente utilizada.
Todavia, cabe acolher os embargos apenas para esclarecer que,
conforme estabelecido no julgamento do Tema no 905, do STJ em conformidade
com o quanto decidido no Tema no 810 do STF e na declaração de
inconstitucionalidade das ADIs nos 4.357 e 4.425 , “a correção monetária e a taxa
de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0411590-91.1993.8.26.0053/50000 -Voto no 14180
5
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices”.
Insta esclarecer, ainda, que, com a aplicação dos critérios da Lei no
11.960/09 apenas no período anterior à modulação referida, é de se dar parcial
provimento à apelação interposta pela autora, que pretendia excluir integralmente a
incidência da Lei.
Pelos fundamentos expostos, mantém-se, com as observações feitas
neste voto, a readequação do V. Acórdão de fls. 762/765 de acordo com o quanto
decidido no Tema 905, do STJ, em conformidade com o Tema no 810, do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência para o exame dos recursos
interpostos.
BANDEIRA LINS
Relator